Tribunal: TJES
Processo: 0026839-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026839-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS FRANCISCHETTO

APELADO: DAVID RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE. ESBULHO DEMONSTRADO. REVELIA DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse. O apelante sustenta ter comprovado a posse sobre a área em disputa, a ocorrência de esbulho praticado pelo apelado e a data do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é definir se o apelante comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse constitui poder de fato sobre a coisa e não exige contato físico contínuo, bastando a exteriorização do domínio e a demonstração do exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.

4.
Os documentos anexados aos autos comprovam que o espólio do apelante exerceu a posse do imóvel, arcando com tributos e mantendo o espaço delimitado por muro, sendo legítima possuidora da área invadida.

5.
O esbulho resta demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelas provas documentais que indicam a derrubada do muro divisório e a invasão da área pelo apelado, que ajuizou ação de usucapião.

6.
A revelia do réu gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, reforçando a tese do apelante quanto ao esbulho e à posse anterior sobre a área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse pode ser demonstrada por documentos que indiquem o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente de contato físico contínuo com o bem.

2. O esbulho se comprova pela invasão indevida da propriedade alheia, sendo suficiente a prova da remoção de barreiras físicas e da perda do controle sobre a área.

3. A revelia do réu implica presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor, sendo que o ajuizamento de ação de usucapião não evita esse efeito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.201, parágrafo único; CPC, arts. 561 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: [Nenhuma jurisprudência específica citada no caso fornecido].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao, e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentenca primeva e julgar procedente a pretensao autoral, determinando a reintegracao da area invadida e a reconstrucao do muro demarcatorio da divisa dos terrenos no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicacao do acordao, sob pena de multa diaria de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ESP
Ó
LIO DE ANTÔNIO CARLOS FRANCISCHETTO

em face da r. sentença do evento 10630415, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por

DAVID RODRIGUES
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 10630417, o apelante sustenta, em síntese, que: I) “
O Apelante comprova sua posse através dos documentos juntados em fls. 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 e 24, dentre os quais se encontra Recibos de Compra e Venda, Protocolos da Prefeitura Municipal de Vila Velha, Requerimento de Inscrição imobiliária do município, Planta de Situação do imóvel, Requerimento de Isenção de IPTU, Requerimento de Aforamento, comprovante de Taxa de Benfeitorias, todos devidamente registrados no nome do Apelante. Assim, resta comprovado que o Apelante adquiriu o terreno e manteve sua posse, sendo legítimo proprietário
” (fl. 03); II) “
foi juntado aos autos Boletim Unificado, conforme fls. 25 a 27, no qual se encontra narrado os fatos do dia 05/10/2019, que numa de suas visitas ao imóvel descobriu que o Apelado, sem qualquer autorização, derrubou parte do seu muro do terreno que faz limite com o lote do denunciado, invadindo-o. Com isso comprova o esbulho e a data registrada do conhecimento do esbulho praticado
” (fls. 03/04); III) “
Quanto a comprovação da perda da posse, fica evidenciada e comprovada pela ação de usucapião do bem imóvel, objeto da presente ação, no processo nº 0014845-69.2019.8.08.0035, que fora promovida pelo Apelado. Ou seja, a ação ajuizada pelo Apelando é a prova cabal de que o Apelado está esbulhando o bem imóvel que não lhe pertence
” (fl. 04).

A ação de reintegração de posse, como é indutivo, visa a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o exercício do direito de propriedade; é, pois, o poder de fato, instaurado pelo exercício de fato de algum poder do domínio.

No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa constitui-se em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Note-se que, o conceito jurídico de “posse” não parte da ideia do necessário “contato físico” com a coisa. “
Posse, na teoria objetiva por nós adotada, é unicamente a exteriorização da propriedade, vale dizer, da condição de utilização econômica do domínio
”
1
, prevendo a lei que “
considera-se possuidor

todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes, inerentes à propriedade
”
2
.

O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”.

In casu,
os documentos acostados aos autos revelam que o Sr. Antônio Carlos Francischetto adquiriu, mediante um contrato verbal, comprovado pelo recibo de fl. 22, datado de 18.12.1980, um lote de terras medindo 26 metros de frente com a “rua da praia” e “mais ou menos” 20 metros de fundos, fazendo esquina com outra rua de nome desconhecido, localizado na Praia da Concha, Barra do Jucu, Vila Velha/ES.

O terreno já era cercado e possuía um barraco de eiras (velho), coberto, medindo 5m x 4,5m, com três cômodos, onde residia uma pessoa da confiança do antigo possuidor há mais de 05 (cinco) anos ininterruptos.

Acontece que, em 24.03.1993, o Sr. Antônio Carlos Francischetto lavrou um recibo (fl. 23), do qual se depreende que, como pagamento por serviços prestados à sua empresa, o Sr. Antônio concedeu parte do lote a
DAVID RODRIGUES
.

A parte concedida representa mais ou menos 110 m2, sendo 5 metros de frente e 22 de cumprimento, situado à Av. Beira-Mar, s/nº, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, tendo como confrontantes o Sr. José Carlos Costa ao lado direito, o Sr. Antônio Carlos Francischetto ao lado esquerdo, e aos fundos, o Sr. José de tal, possuindo uma casa de alvenaria de três cômodos, com cobertura.

Inclusive, ao buscar regularizar a situação de seu imóvel perante a Prefeitura Municipal, o Sr. Antônio Carlos Francischetto requereu o aforamento e o título definitivo do terreno, informando que a área que lhe pertencia possuía aproximadamente 315m2, situado à Av. Beira-Mar, s/nº, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, tendo como confrontantes o Sr. David Rodrigues ao lado direito, a Rua Odilon Rondon ao lado esquerdo, e aos fundos, o Sr. José Artur da Silva.

Apesar de antigos, os mencionados documentos elucidam que cada parte é legítima possuidora de uma parcela do imóvel originalmente adquirido por inteiro pelo
de cujus
.

A parca instrução do feito também demonstra que o Sr. Antônio Carlos Francischetto permaneceu exercendo os poderes inerentes à posse do terreno na parte não cedida ao réu, inclusive arcando com as despesas de IPTU e taxa de lixo, devidamente registradas em seu nome (fls. 64/70).

Contudo, e nisto está comprovado o esbulho, em 05.10.2019, em uma de suas visitas ao imóvel, a Sra. Maria Emília Tonassio Francischetto, viúva do Sr. Antônio, descobriu que o requerido, sem sua autorização, derrubou parte do muro que separava as duas áreas, invadindo cerca de 3m de largura e 21m de cumprimento de seu espaço, sob alegação de que precisava de um lugar para construir sua garagem.

Segundo o Boletim de Ocorrência de fls. 25/27, a Sra. Maria, ainda tentou dialogar com o requerido que, segundo narra, já era considerado amigo da família, e que este, a princípio, até devolveu a parte invadida, porém, voltou atrás e a invadiu novamente, motivando o ajuizamento do feito.

Embora não tenham sido anexadas fotografias explicitando os marcos divisórios, ao contrário do que fundamentou o magistrado de origem, entendo pela desnecessidade de tais documentos para a procedência da lide.

Além de comprovada a posse, o esbulho e a perda da área invadida, uma simples busca à ferramenta do
Google Maps
3

elucida que realmente existia um muro dividindo o terreno localizado na Av. Beira-Mar (atualmente nomeada de Av. Anderssem Fidalgo Pereira), cuja metragem inicial foi demonstrada à fl. 24, e que atualmente esse muro não existe mais, tendo sido invadida parte da área pertencente ao espólio do Sr. Antônio, vejamos:

Essas imagens também extirpam qualquer dúvida sobre os limites da posse exercida pelo requerido sobre o terreno, tendo esta se circunscrito, pelo menos até 2012, à área a ele cedida pelo Sr. Antônio.

Aliás, sopeso que o réu foi revel na presente demanda e o ajuizamento de ação de usucapião não supre a falta da contestação, sendo aplicáveis os efeitos inerentes à revelia no presente caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença primeva e julgar procedente a pretensão autoral, determinando a reintegração da área invadida, a ser diligenciada por mandado de reintegração de posse, e a reconstrução do muro demarcatório da divisa dos terrenos no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação do acórdão, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, incumbindo ao réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em sentença.

É como voto.

1
ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 236.

2
Artigo 1.196 do Código Civil.

3
Disponível em: <
https://www.google.com/maps/@-20.4300402,-40.3239531,3a,75y,328.6h,72.87t/data=!3m7!1e1!3m5!1s4FN8GYgIsd6dqMw3pVdG-w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D17.12655516531464%26panoid%3D4FN8GYgIsd6dqMw3pVdG-w%26yaw%3D328.5990078655451!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoJLDEwMjExMjMzSAFQAw%3D%3D
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença apelada e julgar procedente a pretensão autoral, determinando a reintegração da área invadida, a ser diligenciada por mandado de reintegração de posse, e a reconstrução do muro demarcatório da divisa dos terrenos no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação do acórdão, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.